Tribunal: TJPA
Processo: 0828107-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828107-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0828107-83.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JUNIOR PINTO DA SILVA

IMPETRANTE: FÁBIO JUNIOR DOS SANTOS ALMEIDA OAB/PA 40.684)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA,

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MOROSIDADE ESTATAL. CONDIÇÕES DE SAÚDE DEBILITADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 213, §1º c/c art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com prisão preventiva decretada em 05 de fevereiro de 2021 por fatos ocorridos no ano de 2019. A defesa postula a expedição de contramandado de prisão e a substituição da constrição cautelar extrema por medidas diversas da prisão.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a manutenção da necessidade da segregação cautelar diante da manifesta ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a atualidade; (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, atribuível à morosidade do Estado; e (iii) a proporcionalidade da manutenção do decreto prisional face ao grave estado de saúde do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

O decreto de prisão preventiva carece de contemporaneidade, uma vez que os fatos remontam a 2019 e a decretação ocorreu em 2021, havendo um hiato de mais de cinco anos da decretação e quase sete anos dos fatos sem a indicação de fatos novos ou reiteração delitiva que evidenciem risco atual à ordem pública. Adicionalmente, constata-se flagrante excesso de prazo na formação da culpa provocado pela letargia estatal: a denúncia sequer foi oferecida, diligências do Ministério Público requeridas em 2021 não foram atendidas, e a audiência para depoimento especial das vítimas foi redesignada para 05.05.2026, violando o princípio da razoável duração do processo. Soma-se a isso o frágil estado de saúde do paciente, portador de Diabetes Mellitus desde a infância e com diagnóstico de pólipo subpediculado no cólon ascendente, necessitando de procedimento cirúrgico, sendo que o mandado em aberto tem dificultado a busca por tratamento. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente indicam que o acautelamento da ordem pública e da instrução processual pode ser assegurado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivo:
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de JUNIOR PINTO DA SILVA, determinando a expedição imediata do competente contramandado de prisão e a substituição da constrição cautelar extrema por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive monitoramento eletrônico, a serem pormenorizadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:
A ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, associada ao flagrante excesso de prazo na instrução criminal não atribuível à defesa e à extrema debilidade física do paciente, configura constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da custódia extrema e a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, §6º, 312, §2º, 318, II, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes:
STJ - AgRg no HC: 696480 BA 2021/0310854-1, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 07/04/2022; STJ - AREsp: 2413043 ES 2023/0256158-2, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado dia 19.12.2025 em favor de
JÚNIOR PINTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do IP 0800072-21.2021.8.14.0076.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05 de fevereiro de 2021, sendo acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 213, §1º c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro (estupro de vulnerável e maus-tratos), supostamente praticados contra seus enteados M.O.D.S., K.O.D.S. e A.F.D.O.

A defesa impetrou sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva e reconsideração no juízo
a quo
, alegando, em síntese: a) a manifesta ausência de contemporaneidade dos fatos, que remontam ao ano de 2019; b) a desproporcionalidade da medida extrema e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); c) o frágil arcabouço probatório; e d) o estado de saúde gravíssimo do paciente, portador de diabetes mellitus desde os 6 anos de idade, diagnosticado com pólipos no cólon ascendente e necessitando de procedimento cirúrgico de hemorroidectomia (art. 318, II, do CPP).

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu os pleitos e manteve a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sob o argumento de risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.

A audiência de depoimento especial das vítimas, designada para o dia 10 de dezembro de 2025, restou frustrada em razão da ausência das vítimas, que não foram localizadas. O ato foi redesignado pela autoridade coatora apenas para o dia 05 de maio de 2026.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ordem de
Habeas Corpus
.

A controvérsia em análise cinge-se à verificação de alegado constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente
JUNIOR PINTO DA SILVA
, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 213, §1º c/c art. 226, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A defesa postula a expedição de contramandado de prisão e a substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão.

Analisando detidamente os robustos elementos acostados aos autos, entendo que a ordem deve ser concedida, impondo-se a revogação da custódia extrema, calcada em três pilares fundamentais: a manifesta ausência de contemporaneidade, o excesso de prazo na marcha processual e a desproporcionalidade da medida face ao grave estado de saúde do paciente.

Da ausência de contemporaneidade do decreto prisional

A prisão preventiva, como medida de
ultima ratio
, exige a demonstração de um risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Conforme o §2º do art. 312 do CPP,
"a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos"
.

Extrai-se dos autos que os fatos investigados — consubstanciados no Boletim de Ocorrência nº 167/2019.001254-1 — remontam ao ano de
2019
. O decreto de prisão preventiva original foi exarado em 05 de fevereiro de
2021
. Desde então, o mandado de prisão está pendente de cumprimento, conforme certificado nos autos.

Considerando que nos encontramos no ano de 2026, já se passaram mais de cinco anos desde a decretação da medida extrema e quase sete anos desde os supostos fatos, sem que haja qualquer notícia de fato novo ou reiteração delitiva que justifique a imperiosidade atual da segregação.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao afirmar que a urgência intrínseca à prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende evitar.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP. 4.
A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir
. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 696480 BA 2021/0310854-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que revogou prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade e falta de fatos novos que justifiquem a medida extrema . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na necessidade de contemporaneidade e fatos novos para justificar a prisão preventiva. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. 4.
A ausência de contemporaneidade e de fatos novos torna a prisão preventiva ilegal
. 5. Presente o silêncio dos autos, desde o deferimento da liberdade provisória, sobre eventual descumprimento das cautelares impostas ao paciente ou sobre a intercorrência de fato novo que justifique renovar o decreto prisional, não se mostra adequado à jurisprudência desta corte a imposição de nova segregação cautelar. IV. RECURSO NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2413043 ES 2023/0256158-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A gravidade abstrata ou mesmo concreta de um delito cometido em um passado distante, sem fatos novos que demonstrem a periculosidade atual do agente, não tem o condão de sustentar um decreto prisional.

Do flagrante excesso de prazo e da morosidade Estatal

Somado à ausência de contemporaneidade, chama especial atenção nestes autos a inadmissível letargia no andamento processual, não atribuível à defesa.

Em consulta aos autos do IP 0800072-21.2021.8.14.0076, constatam-se várias diligências requeridas pelo Ministério Público nos idos de maio de 2021 não atendidas até a presente data, havendo ainda certidões atestando a inércia da autoridade policial responsável pelo Inquérito para o cumprimento de outras diligências como a escuta especial das vítima.

Tais diligências foram reiteradas pelo Ministério Público em fevereiro de 2022, depois em 29 de julho de 2022 e até a presente data não cumpridas.

Verifica-se que a instrução criminal sequer foi iniciada adequadamente e já transcorreram mais de 7 (sete) anos desde o registro do Boletim de Ocorrência Policial e até a presente data não foi oferecida a denúncia.

Em janeiro de 2025, novo despacho determinando a manifestação do Ministério Público, considerando que a autoridade policial não se manifestou nos autos e novamente, em 30 de janeiro de 2025, o RMP reitera o pedido de diligências, que continua pendente.

A audiência para o depoimento especial das vítimas agendada somente para 10.12.2025 não se realizou porque o Estado não conseguiu localizá-las, embora o acusado/paciente tenha comparecido. Ato contínuo, a autoridade coatora redesignou o ato para o dia 05.05.2026, o que é mais um elemento que configura inegável excesso de prazo na formação da culpa.

É imperioso ressaltar que o paciente não pode suportar o ônus da morosidade do Estado em localizar as supostas vítimas e impulsionar a marcha processual.

A manutenção de um mandado de prisão em aberto, sob a justificativa de conveniência da instrução criminal de um processo que não avança em tempo razoável, transmuda a prisão preventiva em verdadeira antecipação inconstitucional de pena, ferindo de morte o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Do estado de saúde do paciente e da adequação das medidas cautelares diversas

Por fim, não se pode olvidar a situação de extrema debilidade física do paciente. Os laudos e exames colacionados pela defesa atestam que o paciente é portador de Diabetes Mellitus desde os 06 anos de idade, foi diagnosticado com pólipo subpediculado no cólon ascendente e necessita de intervenção cirúrgica pré-operatória (hemorroidectomia).

O fundado receio de ter a sua liberdade tolhida em razão do mandado de prisão em aberto dificulta o paciente de buscar o tratamento médico adequado e contínuo para suas enfermidades. Diante de um quadro clínico tão delicado, a imposição do cárcere revela-se medida desproporcional e violadora da dignidade da pessoa humana, sendo perfeitamente possível e recomendável a aplicação do art. 319 do CPP.

Embora o juízo primevo tenha afastado o enquadramento no art. 318, II, do CPP, a debilidade de saúde do paciente soma-se à ausência de contemporaneidade e ao excesso de prazo, evidenciando que a segregação no cárcere não se faz mais estritamente necessária.

A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, aliadas à ausência de contemporaneidade e ao excesso de prazo na instrução probatória, demonstram que o acautelamento da ordem pública e da instrução criminal pode ser integralmente satisfeito por medidas menos gravosas.

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Considerando que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, o risco de qualquer embaraço à instrução ou revitimização pode ser perfeitamente neutralizado com a imposição de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), notadamente o distanciamento das vítimas e outras que o juízo coator entender necessárias.

Ante o exposto, divergindo do entendimento firmado pela Procuradoria de Justiça,
VOTO PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para o fim de:

Revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de JUNIOR PINTO DA SILVA;

Determinar a expedição imediata do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO; e

Substituir a constrição cautelar extrema por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive monitoramento eletrônico, cujas condições e parâmetros deverão ser fixados e pormenorizados pelo Juízo de origem, de acordo com a conveniência e adequação ao caso concreto, alertando-se o paciente que o descumprimento injustificado das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026